Tribunal: TJDFT
Processo: 0725550-15.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0725550-15.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDO RICARDO FLORENCO DE LIMA APELADO: CONFEDERACAO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DO SICOOB LTDA DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por FERNANDO RICARDO FLORENCO DE LIMA contra a r. sentença, proferida pelo juízo da 25a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada pelo ora apelante em face do CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DO SICOOB LTDA, determinou a emenda da inicial e, não cumprida a determinação, extinguiu o feito, indeferindo a inicial. Inconformada, a parte autora interpôs apelação em ID 40981743, aduzindo a desnecessidade da exigência de procuração com autenticação de chave pública, bem como explicitando a profissão do apelante. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que a sentença seja anulada, bem como a manutenção da gratuidade da justiça e da consequente isenção do preparo recursal. Sem preparo, em razão do requerimento de gratuidade da justiça (ID 40981743). O juiz sentenciante não exerceu o juízo de retratação (ID 40981747). Foram apresentadas contrarrazões com preliminar de não conhecimento por intempestividade, bem como indeferimento da gratuidade da justiça. No mérito, o apelado requer a manutenção da sentença (ID 40981754). É o relatório. DECIDO. Analisando os autos, verifica-se que a sentença foi disponibilizada no Dje no dia 29/08/2022, sendo considerada publicada no dia útil seguinte (30/08/2022). Considerando o prazo de 15 (quinze) dias úteis (ou seja, excluindo da contagem os finais de semana e o feriado de 07/09), que começou a contar do dia 31/08/2022, tem-se que o prazo se findou em 21/09/2022. Dessa forma, o recurso interposto somente no dia 23/09/2022 é intempestivo. No mesmo sentido trago a colação o entendimento deste e. Tribunal de Justiça: Órgão 5a Turma Cível Processo N. AGRAVO INTERNO CÍVEL 0708998-77.2019.8.07.0001 AGRAVANTE(S) BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO(S) PREMIUM VEICULOS LTDA,KETTY KARINA PIMENTEL VASCONCELOS e RICARDO TURBIANI BRETAS Relatora Desembargadora ANA CANTARINO Acórdão No 1396533 EMENTA AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. PRIMEIRA PUBLICAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Deve ser mantida a decisão monocrática que negou seguimento à apelação por restar patente a sua intempestividade e não haver comprovação de equívoco na contagem do prazo processual. 2. Os atos processuais serão realizados nos prazos dispostos em lei, cabendo ao relator não conhecer do recurso manifestamente inadmissível, como o fato de ser intempestivo, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. 3. Considera-se realizada a intimação eletrônica na data da publicação no DJe ou, subsidiariamente, da data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação, nos termos do art. 60 do Provimento no 12, de 17 de agosto de 2017, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito das unidades judiciais da Primeira Instância. 4. Agravo interno conhecido e não provido. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 5a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ANA CANTARINO - Relatora, MARIA IVATÔNIA - 1o Vogal e FÁBIO EDUARDO MARQUES - 2o Vogal, sob a Presidência do Senhor Desembargador FÁBIO EDUARDO MARQUES, em proferir a seguinte decisão: CONHECER. NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. UNÂNIME., de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. (grifos nossos) Por fim, tendo o réu apelado apresentado contrarrazões, torna-se necessária a fixação de honorários, ante a angularização processual. Nesse sentido: Órgão 5a Turma Cível Processo N. APELAÇÃO CÍVEL 0002297-94.2017.8.07.0007 APELANTE(S) BANCO DO BRASIL SA APELADO(S) VILMAR DIONISIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA, VIVIANE NOGUEIRA DE OLIVEIRA e XANDECO TRANSPORTE E TURISMO LTDA – ME Relator Desembargador ANGELO PASSARELI Acórdão No 1361778 EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE COBRANÇA SOB O RITO MONITÓRIO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1 – Descabe falar em ofensa ao princípio da dialeticidade na hipótese em que a parte, em suas razões recursais, ataca especificamente os fundamentos da sentença, expondo, pois, as razões de fato e de direito por meio das quais pretende a reforma do julgado (Código de Processo Civil, artigo 1.010, incisos II e III). 2 – O não atendimento, ou atendimento insatisfatório, à determinação de emenda da inicial acarreta, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil, o seu indeferimento e a extinção do Cumprimento de Sentença sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, I, do mesmo diploma. 3 – Não se pode, a pretexto de ofensa aos princípios da instrumentalidade das formas, da boa-fé, da economia e da celeridade processual, premiar a desídia do Autor que deixa de promover as diligências que lhe competem no tempo oportuno, sobretudo cuidando-se de diligências necessárias ao regular trâmite do Cumprimento de Sentença. 4 – O indeferimento da petição inicial, por não atendimento à determinação de emenda, prescinde de dilação do prazo anteriormente concedido e de novas intimações do patrono e até mesmo de intimação pessoal da parte para impulsionar o Feito. 5 – Nos termos da jurisprudência do STJ, interposta Apelação contra sentença em que se indefere a petição inicial e mantido o decisum em juízo de retratação, cabe a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais pelo Tribunal se o Réu, citado para responder ao recurso, constituir advogado e apresentar contrarrazões e, por fim, a Apelação não for provida. Preliminar rejeitada. Apelação Cível desprovida. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 5a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ANGELO PASSARELI - Relator, JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS - 1o Vogal e ANA CANTARINO - 2o Vogal, sob a Presidência da Senhora Desembargadora MARIA IVATÔNIA, em proferir a seguinte decisão: CONHECER. REJEITAR A PRELIMINAR. NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME., de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas (grifos nossos). Diante do exposto, NÃO CONHEÇO da apelação, nos termos do art. 932, III do CPC, uma vez que manifestamente inadmissível. Ante a apresentação de contrarrazões, condeno o apelante ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o do CPC, cuja exigibilidade ficará suspensa, em atenção ao determinado no art. 98, §3o do CPC. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 27 de fevereiro de 2023